Tribunal: CARF
Processo: 18470.728140/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.728140/2014-89
ACÓRDÃO
1001-004.145 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RFB 1970 CONFECCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou que o art. 6 ̊ da LC 105/2001 é
constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados
bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem
necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de
sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO REFLEXO.
O processo que discute o lançamento de tributos decorrentes da exclusão
do contribuinte do SIMPLES, deve aguardar a definitividade da decisão que
dispõe sobre a exclusão.
IRPJ. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
É cabível o lançamento do IRPJ, por arbitramento, quando o contribuinte
deixa de apresentar todos os documentos contábeis solicitadas durante a
fiscalização, ou apresenta com deficiências.
PROCESSO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEVER DE RECOLHIMENTO DOS
TRIBUTOS.
Quando o contribuinte é excluído do SIMPLES deve recolher todos os
tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, desde o primeiro mês de início de atividade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.145 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728140/2014-89
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-75.531 (fls. 933 a 949) que
julgou improcedente a impugnação para considerar definitivo o vínculo de responsabilidade
atribuído a Abrão Russo Calixto, Cláudia Oliveira da Silva e OPEM Administração e Serviços Ltda; e
manter integralmente as exigências de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins consubstanciadas nos respectivos
autos de infração, acrescidas de multa de ofício e dos juros de mora pertinentes.
O lançamento foi realizado por meio do Auto de Infração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica - IRPJ, no qual foram destacados os aspectos principais do lançamento e ainda
caracterizada a responsabilidade tributária em relação ao crédito tributário constituído e os autos
de infração reflexos pertinentes à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição
para o PIS/Pasep e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
A autoridade fiscal relatou os procedimentos iniciais para verificação do
cumprimento das obrigações tributárias, quanto ao SIMPLES NACIONAL, anos-calendário de 2010
e 2011, tendo sido constatado que no domicílio fiscal da fiscalizada funcionava a sede da empresa
OPEM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (AQUAMAR – NORTE SHOPPING). Constaram ainda
registros da análise das Declarações de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), da
emissão da Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF), tendo sido constata
disparidade significativa entre a movimentação financeira obtida com base na DIMOF e a Receita
Bruta Total da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) relativamente ao período fiscalizado.
Analisados os extratos bancários, apesar da solicitação, o contribuinte não apresentou
documentos hábeis e idôneos para comprovar a origem dos depósitos bancários listados no Termo
de Intimação Fiscal expedido em 16/07/2014. O fato concreto se subsume à hipótese do art. 42 da
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.145 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728140/2014-89
3
Lei n° 9.430/1996 - omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada.
Em decorrência da ausência de escrituração do livro caixa com a identificação da
movimentação financeira e do embaraço à fiscalização, e conforme Representação encaminhada
ao Sr. Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro II, foi lavrado o Ato Declaratório Executivo no
151, de 27/10/2014, com a EXCLUSÃO do contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2010; a ciência do ADE ocorreu em 09/01/2015.
De acordo com o lançamento, houve OMISSÃO DE RENDIMENTOS decorrente de
valores creditados em conta de depósito sem origem comprovada por documentação hábil e
idônea: já que o contribuinte foi devidamente intimado a produzir as provas que julgasse
necessárias para ilidir a autuação; os valores creditados nas contas bancárias foram
individualizados nos termos de intimação fiscal; e, por fim, o contribuinte não localizou a
documentação comprobatória da origem dos valores que compõem os lançamentos de ofício ora
fundamentados.
Além da infração Omissão de Rendimentos, foi apurada outra infração, denominada
de receita bruta na revenda de mercadorias, correspondente à tributação com bases nas regras do
lucro arbitrado, da receita bruta declarada por intermédio da Declaração Anual do Simples
Nacional (DASN). Foram considerados os valores a título de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS confessados
espontaneamente por meio da DASN.
Uma vez que o contribuinte não apresentou os livros da sua escrituração comercial,
ou o Livro Caixa, foi realizado o arbitramento do lucro. Considerando a atividade exercida pela
pessoa jurídica fiscalizada, isto é, revenda de mercadorias, o coeficiente de determinado do lucro
arbitrado é de nove inteiros e seis décimos por cento, resultante de aplicação do percentual de
oito por cento acrescido de vinte por cento.
A tributação reflexa – CSLL, COFINS e PIS foi apurada no presente procedimento
fiscal por depender dos mesmos elementos de prova considerados para fins de lavratura do auto
de infração de IRPJ, em respeito ao que dispõe o art. 9o, § 1o, do Decreto no 70.235/1972.
Foi aplicada a multa de ofício de 75%, de acordo com o artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, às infrações identificadas, referentes à (i) omissão de receita apurada com base em
depósitos bancários sem origem comprovada, e à (ii) tributação da receita bruta de revenda de
mercadorias com base nas regras do lucro arbitrado.
Os sócios administradores ABRÃO RUSSO CALIXTO, e CLÁUDIA OLIVEIRA DA SILVA
foram responsabilizados pelo crédito tributário em conformidade com a Súmula 435/STJ e no art.
135, III, do CTN.
Considerando que no local onde era estabelecida a RFB 1970 CONFECÇÕES LTDA,
encontrava-se registrada a filial 04 da OPEM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ao amparo do
artigo 132 do CTN, impende ser responsabilizada a matriz da pessoa jurídica mencionada, que é
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.145 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728140/2014-89
4
portadora do CNPJ 13.279.456/000184, para resguardar os interesses da Fazenda Nacional. A
responsabilização da OPEM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA também encontra amparo no
artigo 133, inciso II, do CTN.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
LICITUDE DA PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS.
A autoridade fiscal poderá examinar documentos, livros e registros de instituições
financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em
curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. O resultado dos exames, as informações e os
documentos serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
O procedimento fiscal, realizado nestas condições, prescinde de prévia
autorização judicial.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
RECEITA DA ATIVIDADE DECLARADA. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITOS.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
No caso de omissão de receita, o valor correspondente deverá ser considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social, do PIS
e da Confins.
Em relação à receita declarada, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se
aos demais lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento factual
e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.145 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728140/2014-89
5
Os sujeitos passivos foram intimados em 22/11/2017 - Abrão Russo Calixto (fls. 966)
e Cláudia Oliveira da Silva (fls. 968).
O contribuinte RFB 1970 CONFECÇÕES LTDA apresentou recurso voluntário em
20/12/2017 (fls. 973 a ) sustentando, em síntese: a) ilegalidade do procedimento administrativo
por uso de prova ilícita, no que diz respeito à ilicitude da quebra de sigilo bancário; b)
impossibilidade de presunção do faturamento; c) valores tributados em duplicidade e necessidade
de exclusão da base de cálculo os valores decorrentes das receitas declaradas pela empresa
devedora.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
O recorrente sustenta a impossibilidade do uso de documentos de requisições
fornecidas por instituições financeiras.
A autoridade fiscal relatou os procedimentos iniciais para verificação do
cumprimento das obrigações tributárias, quanto ao SIMPLES NACIONAL, anos-calendário de 2010
e 2011, tendo sido constatado que no domicílio fiscal da fiscalizada funcionava a sede da empresa
OPEM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (AQUAMAR – NORTE SHOPPING). Constaram ainda
registros da análise das Declarações de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF), da
emissão da Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF), tendo sido constata
disparidade significativa entre a movimentação financeira obtida com base na DIMOF e a Receita
Bruta Total da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) relativamente ao período fiscalizado.
Analisados os extratos bancários, apesar da solicitação, o contribuinte não apresentou
documentos hábeis e idôneos para comprovar a origem dos depósitos bancários listados no Termo
de Intimação Fiscal expedido em 16/07/2014. O fato concreto se subsume à hipótese do art. 42 da
Lei n° 9.430/1996 - omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada.
No tocante à alegação de quebra de sigilo bancário, importante destacar que o
Código Tributário Nacional (CTN) atribui às autoridades fiscais o poder de requisitar dos bancos e
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.145 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728140/2014-89
6
instituições financeiras todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros – art. 197, II.
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001 (LC 105/2001), que dispõe
sobre o sigilo das operações das instituições financeiras, estabelece no art. 6o que as autoridades
fiscais podem examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Esse artigo está regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001,
quanto à requisição, acesso e uso pela Secretaria da Receita Federal de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e entidades equiparadas, disciplinando a quebra
do sigilo bancário pela autoridade administrativa.
Desde a edição da norma, diversos entendimentos contraditórios foram proferidos
pelos Tribunais pátrios, ora entendendo indispensável a autorização judicial para acesso aos
dados, ora facultando à administração tributária o acesso direto.
Em fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a celeuma no
julgamento da ADI n ̊ 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 e fixou o entendimento de que o art. 6o da LC
105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de
contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização
judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
A transferência de informações é feita dos bancos diretamente ao Fisco e este tem
o dever de preservar o sigilo dos dados. Assim, concluiu a Corte Suprema que permanecem
resguardadas a intimidade e a vida privada do contribuinte, nos termos do mencionado pelo art.
145, § 1o, da Constituição Federal.
Pois bem.
Até o advento da Lei no 10.174, de 9 de janeiro de 2001, o § 3o do art. 11 da Lei no
9.311/96 vedava a utilização das informações referentes à CPMF para constituição de crédito
tributário.
A Lei no 10.174/2001 alterou esse parágrafo para permitir a utilização das
informações relativas à CPMF para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário.
Nesse sentido é o Enunciado no 35 da Súmula do CARF: “O art. 11, § 3o, da Lei no
9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria, na mesma sessão em que fixou a
constitucionalidade do art. 6 ̊ da LC 105/2001 (ADIs citadas), julgou o RE n ̊ 601.314/SP com
repercussão geral e concluiu que a Lei n ̊ 10.174/2001 não atrai a aplicação do princípio da
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.145 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728140/2014-89
7
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos
do art. 144, § 1o, do CTN.
Conforme bem mencionado pela decisão, a autoridade fiscal relata que a
contribuinte deixou de apresentar cópias de extratos bancários, referentes a algumas das
instituições financeiras em que manteve conta-corrente no ano-calendário de 2006,
impossibilitando a verificação e auditoria da movimentação bancária da então fiscalizada,
justificando a requisição de informações junto às instituições financeiras correspondentes. A LC no
105/2001 autoriza esse procedimento na hipótese de serem detectados indícios de falhas,
incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, para a adequada apuração dos fatos
(art. 5o, § 4o) e, ainda, quando sejam considerados indispensáveis, pela autoridade administrativa
competente, os exames dos registros de instituições financeiras (art. 6o).
Nos termos mencionados pela decisão recorrida, no caso da Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), o documento foi expedido pela autoridade
fiscal em observância estrita aos ditames do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, que
regulamenta o art. 6o da LC no 105, de 2001, relativamente à requisição, acesso e uso, pela
Secretaria da Receita Federal, de informações referentes a operações e serviços das instituições
financeiras e das entidades a elas equiparadas.
Em especial, foram observadas no presente processo as condições impostas no § 5o,
do art. 2o, do referido decreto, que estabelece que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
intermédio de servidor ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente
poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros
de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais
exames forem considerados indispensáveis. Trata-se, portanto, no caso concreto, de
informações/documentos bancários obtidos de forma lícita, ao amparo da lei, ficando afastada
qualquer hipótese de nulidade do lançamento neste particular.
Assim sendo, diante de tal quadro fático, e tendo em conta a plena vigência e
eficácia da Lei Complementar no 105, de 2001, cumpre declarar a validade da emissão dos RMF, e,
conseqüentemente, das provas obtidas pela Administração Tributária acerca da movimentação
financeira da empresa autuada, junto às instituições bancárias.
Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu
dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade no acesso às
informações bancárias do recorrente.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
2. DO LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO
O recorrente alega a impossibilidade do lançamento que está baseado em
presunção do faturamento.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.145 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728140/2014-89
8
De acordo com o lançamento, houve OMISSÃO DE RENDIMENTOS decorrente de
valores creditados em conta de depósito sem origem comprovada por documentação hábil e
idônea: já que o contribuinte foi devidamente intimado a produzir as provas que julgasse
necessárias para ilidir a autuação; os valores creditados nas contas bancárias foram
individualizados nos termos de intimação fiscal; e, por fim, o contribuinte não localizou a
documentação comprobatória da origem dos valores que compõem os lançamentos de ofício ora
fundamentados.
Além da infração Omissão de Rendimentos, foi apurada outra infração, denominada
de receita bruta na revenda de mercadorias, correspondente à tributação com bases nas regras do
lucro arbitrado, da receita bruta declarada por intermédio da Declaração Anual do Simples
Nacional (DASN). Foram considerados os valores a título de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS confessados
espontaneamente por meio da DASN.
Uma vez que o contribuinte não apresentou os livros da sua escrituração comercial,
ou o Livro Caixa, foi realizado o arbitramento do lucro. Considerando a atividade exercida pela
pessoa jurídica fiscalizada, isto é, revenda de mercadorias, o coeficiente de determinado do lucro
arbitrado é de nove inteiros e seis décimos por cento, resultante de aplicação do percentual de
oito por cento acrescido de vinte por cento.
A tributação reflexa – CSLL, COFINS e PIS foi apurada no presente procedimento
fiscal por depender dos mesmos elementos de prova considerados para fins de lavratura do auto
de infração de IRPJ, em respeito ao que dispõe o art. 9o, § 1o, do Decreto no 70.235/1972.
Assim, menciona o acordão recorrido que faz-se necessário esclarecer que o que se
tributa, no presente processo, não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de receitas por eles representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de
exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de receitas objeto de tributação. Depósitos
bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da existência de omissão
de receitas. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão, quando o sujeito passivo,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo ou não o faz satisfatoriamente.
Segundo relato feito no TVF, foram diversas as intimações expedidas instando a
contribuinte a comprovar a origem dos recursos aportados pelos créditos/depósitos em contas
correntes bancárias da empresa fiscalizada, sem que se obtivesse êxito nas tentativas
empreendidas.
É cabível o lançamento do IRPJ, por arbitramento, quando o contribuinte deixa de
apresentar todos os documentos contábeis solicitadas durante a fiscalização, ou apresenta com
deficiências.
Ou seja, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica IRPJ deve ser determinado com
base no lucro arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigada a contribuinte revelar
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.145 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728140/2014-89
9
evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções. Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública. Não
sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com fundamento no arts.
373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Portanto, sem razão o recorrente.
3. DA EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES
No tocante à exclusão da empresa do SIMPLES, ressalta-se que a Lei no 9.317, de
05/12/1996, que regulava o regime do SIMPLES FEDERAL, foi revogada pela Lei Complementar no
123, de 14/12/2006, que estabelece normas gerais para o SIMPLES em âmbito nacional e dispõe
(art. 13, VI) que o recolhimento mensal único a ser feito pelos optantes desse sistema incluirá a
contribuição patronal previdenciária do art. 22 da Lei no 8.212/91, exceto no caso de
microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de
serviços referidas no § 5o-C do art. 18 da mesma Lei.
Quando o contribuinte é excluído do SIMPLES Nacional deve recolher todos os
tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, desde o
primeiro mês de início de atividade. A par disso, os recolhimentos relativos ao Simples, tidos como
pagamentos indevidos, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensação
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.145 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728140/2014-89
10
Conforme redação da Súmula 76 do CARF, na determinação dos valores a serem
lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ocorre que esse processo diz respeito justamento ao Ato de Exclusão do SIMPLES e
o lançamento dos valores decorrentes dessa exclusão.
Nesse sentido, importante esclarecer que, quando o contribuinte é excluído do
SIMPLES, deve recolher todos os tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, desde o primeiro mês de início de atividade.
4. DOS VALORES TRIBUTADOS EM DUPLICIDADE E NECESSIDADE DE EXCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO OS VALORES DECORRENTES DAS RECEITAS DECLARADAS
PELA EMPRESA DEVEDORA
O contribuinte sustenta que os valores foram tributados em necessidade e há a
necessidade de exclusão da base de cálculo dos valores decorrentes das receitas declaradas pela
empresa devedora.
Na seara tributária, o bis in idem ocorre quando o mesmo ente tributante cobra um
tributo do mesmo contribuinte sobre o mesmo fato gerador, mais de uma vez, mediante aplicação
dúplice da norma tributária, procedimento este que, embora não vedado na Constituição Federal,
não deve ser utilizado, haja vista à rígida discriminação de competências, exercidas pelas
respectivas pessoas políticas com poder para imputar exações relativas a tributos e dentro dos
limites constitucionalmente estabelecidos1.
Nesse sentido, correta a decisão recorrida ao mencionar que:
O desenquadramento do Simples Nacional mediante comunicação das empresas
optantes, quando efetuado antes do início de procedimento de ofício, na forma
retratada no § 1o do art. 32 acima transcrito, não se conforma à situação objeto
dos autos, que trata da exclusão de ofício prevista no art. 29 da LC no 123, de
2006.
Consoante consta expresso no TVF, e também na Representação Fiscal – Exclusão
do Simples Nacional (fls. 02/07), na qual se baseou o já citado ADE no 151, de

1 Acórdão no 2402-005.534.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.145 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728140/2014-89
11
2014 (fls. 133/135), a exclusão se deu em virtude da constatação das infrações
previstas nos incisos II e VIII do art. 29 da LC no 123, de 2006.
Nestas condições, no tocante às receitas declaradas pelo Simples Nacional, aplica-
se a regra definida no caput do art. 32 da LC no 123, de 2006, segundo a qual as
microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional
sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão
(no caso, 01/01/2010), às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
Da mesma forma, consoante preceitua o art. 24 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, em relação à omissão de receita, a autoridade tributária
determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o
regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a
que corresponder a omissão. Conforme disposto no § 2o do citado art. 24, o valor
da receita omitida deve ser considerado também na determinação da base de
cálculo para o lançamento da CSLL, da Cofins e do PIS.
No caso, os valores apurados correspondentes à base de cálculo do lançamento
foram submetidos à tributação pelas regras do lucro arbitrado, em razão dos fatos
circunstanciados no TVF e de acordo com a legislação pertinente.
Note-se que não houve controvérsia específica acerca do arbitramento do lucro
propriamente dito e que, conforme foi registrado no TVF, os valores
correspondentes a IRPJ, CSLL, Cofins e PIS confessados espontaneamente por
meio da DASN foram excluídos da apuração.
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1010
DF CARF MF
Original